Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-96.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018430-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.700.011-80 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018430-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Angelina Pereira da Silva

Recorrido(s):

Banco Cetelem S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO INCONTROVERSA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, com liberação/SAQUE do valor de R$ 250,00 na conta corrente da autora, conforme contrato digital juntado em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

2. No presente caso, em que pese à consumidora alegar que contratou tão somente o cartão de crédito consignado e não o empréstimo (saque) na importância de R$ 250,00, verifico que, no contrato celebrado entre as partes, consta a contratação/liberação do referido recurso financeiro, conforme abaixo se vê:

3. Os descontos de parcelas de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
No contexto dos autos, denoto que a parte Requerente afirma que não solicitou o empréstimo por meio do cartão de crédito consignado, por outro lado a parte Requerida acostou em sua defesa contrato realizado por meio digital, em que demonstra que a parte Requerente efetivou a contratação do referido empréstimo
. Destaco ainda que a parte Requerente não impugnou em sua contestação o contrato acostado pela parte Requerida no ID 40094462, assim, embora esta afirme que não houve comprovação da contratação, entendo que a parte Requerida acostou documento nos autos que efetivamente comprovam que a parte Requerente solicitou o referido empréstimo(...)
Ademais o referido empréstimo se deu por meio de cartão de crédito consignado, assim se a parte Requerente não tinha o interesse em manter o empréstimo, bastava que esta solicitasse a fatura do cartão de crédito e efetuasse o pagamento do valor emprestado, assim não haveria qualquer cobrança no seu benefício”.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator